Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006187-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVANTE), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (AGRAVANTE), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JOSUE DUTRA MACHADO - CPF: 964.677.621-34 (AGRAVADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
REQUERIMENTO
DE PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS
–

ANÁLISE DO PEDIDO POSTERGADA PARA APÓS O CREDOR INFORMAR SOBRE AS BENFEITORIAS REALIZADAS – DESNECESSIDADE
–

DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

É possível a penhora sobre direitos
aquisitivos derivados de promessa

de compra e venda
de imóvel (art. 835, XII, do CPC) e a análise desse pedido independe de demonstração pelo credor das benfeitorias realizadas pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006187-87.2024.8.11.0000 de decisão da4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Execução de Título Extrajudicial postergou
a análise do pedido de penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos contrato objeto da ação, para depois que a parte exequente especificar monetariamente o crédito do executado, inclusive, computando no cálculo as benfeitorias uteis e necessárias, efetuadas pelo devedor, conforme § 4º, da Cláusula Nona, do Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Id. 15472229, observadas as alterações delineadas no aditivo do contrato de Id. 15608270.

A agravante alega que ajuizou o feito em 2018 em razão da inadimplência de um contrato de compra e venda de um lote no Residencial Jardim Amazônia II, em Lucas do Rio Verde.

Aduz que o agravado foi citado, mas não efetuou o pagamento, não opôs Embargos, nem foram encontrados bens passíveis de penhora.

Aduz que busca a constrição dos direitos aquisitivos para que o próprio imóvel financiado seja utilizado para pagamento da dívida (art. 835, XII do CPC).

Argumenta que o juízo
a quo
já preceituou que a solicitação deveria observar os preceitos supostamente previstos na Cláusula Nona, §4º do contrato celebrado, porém, no caso não se está diante de hipótese de rescisão contratual, mas, sim, execução em fase de expropriação de bens.

Enfatiza que, uma vez realizada a penhora, o bem, incluindo as benfeitorias, irá para hasta pública e, para tanto, deverá haver a avaliação à qual levará em consideração os valores do terreno e da edificação, logo não é necessária a precificação das benfeitorias.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte para que “
o juízo a quo aprecie o pedido de penhora, independente da apresentação do cálculo quanto às possíveis benfeitorias realizadas no imóvel
”
(Id.
207552186
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, em primeiro grau, de Execução de Título Extrajudicial decorrente da inadimplência do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel.

O devedor foi citado, não se manifestou, nem foram encontrados bens passíveis de penhora.

O agravante então pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos referentes àquele compromisso de compra e venda.

O juízo

a quo

postergou

a análise desse requerimento
“
para depois que a parte exequente especificar monetariamente o crédito do executado, inclusive, computando no cálculo as benfeitorias úteis e necessárias, efetuadas pelo devedor, conforme § 4º, da Cláusula Nona, do Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Id. 15472229, observadas as alterações delineadas no aditivo do contrato de Id. 15608270
”
.

A possibilidade da penhora desses direitos está prevista
no
inciso XII, do art. 835 do CPC, que dispõe:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

Na hipótese, por se tratar de penhora de direitos aquisitivos alienados pela própria agravante, e a fim de evitar confusão
entre credor e devedor (art. 381 do CC), a probabilidade é de que o bem seja alienado, mediante hasta pública.

Para isso, deverá haver os normais trâmites, incluindo a prévia avaliação do imóvel, o que, em apreciação sumária, suprirá a exigência judicial
, visto que ali serão analisadas e valoradas eventuais benfeitorias realizadas pelo devedor
, que também
poderá apresentar impugnação ao pleito
e se insurgir contra o valor aferido, se assim entender necessário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DO CONTRATO. ART. 835, XII, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. 1. Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, a penhora pode recair sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. 2. A ausência de averbação de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel não constitui óbice à penhora dos direitos aquisitivos dela derivados. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(
TJPR
- 15ª Câmara Cível - 0040854-49.2022.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 10.10.2022)

Todavia, é inviável a análise do pedido
pelo Tribunal

neste momento, sob pena de haver indevida supressão de inst
â
ncia, visto que ainda não houve manifestação do juízo
a quo
.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para
que o juízo de origem
aprecie o pedido de penhora
dos direitos aquisitivos
derivados d
a
promessa de compra e venda
do imóvel
, independente
mente
da apresentação d
e
cálculo quanto às possíveis benfeitorias realizadas
pelo devedor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024